Tribunal: STF
Processo: HC 188823
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Souza Jorge contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 563.276/SP (documento eletrônico 3).
    O impetrante sustenta que,
    “[inicialmente], temos o fato de que o réu, conquanto tenha confessado o delito em delegacia, negou os fatos perante o Juiz, sob o crivo de contraditório de da ampla defesa.
    Justificou sua confissão afirmando sua temeridade em permanecer preso. Insta esclarecer que se trata de pessoa simplória, sem conhecimento da lei e que não estava assistido por advogado.
    Dessa maneira, sua confissão extrajudicial não pode ser aceita, vez que não confirmada em Juízo. A tal respeito, é dominante as decisões jurisprudências que emanam de nossos Egrégios Tribunais: [...].
    No caso sub judice, é extremamente temerária a condenação com base exclusiva na palavra da testemunha ouvida em Juízo. Afirmou não ter condições de reconhecer a pessoa que efetuou o furto. Apenas anotou as placas do veículo.
    Conquanto tais placas fossem do veículo pertencente ao réu, o mesmo disse que no dia e hora dos fatos estava na casa de sua mãe. Não ficou esclarecido se outra pessoa tinha acesso ao seu veículo. Importante considerar-se o princípio in dubio pro reo.
    As provas colhidas nos autos constituem meros indícios, sem, contudo, dar a necessária certeza da autoria.
    O Direito Penal é subsidiado pelo princípio in dubio pro reo. A acusação formulada na Denúncia deve ser espelho fidedigno e inalterado do que de fato aconteceu, sob pena de impor-se o supracitado princípio. Não é outro o ensinamento de JOSÉ FREDERICO MARQUES: em sua lapidar obra Elementos de Direito Processual Penal, Editora Bookseler, Ed. 1997, v. III, pg. 46: [...].
    Tais questões, por si só, impõem a absolvição do réu, o que, com a devida venia, não foi o corolário do v. Acordão. Ainda, defendendo a tese de absolvição desse réu, temos a teoria do crime de bagatela.
    A defesa invocou tal teoria como razão para absolvição do réu, no entanto, tal tese foi rechaçada, com os seguintes fundamentos: [...].
    Em primeiro lugar, uma questão crucial deve ser esclarecida e reconsiderada. O réu foi acusado e condenado por furtar três botijões. Ocorre que a testemunha só viu um botijão sendo carregado e constatou a falta de três botijões no estoque, presumindo que três botijões foram furtados.
    Ora, pode muito bem ter havido confusão na contagem do estoque, em momento algum do processo a vítima informou quantos botijões deveria ter no estoque e nem foi juntada nenhuma prova documental acerca de tal estoque. Portanto, além da fragilidade probatória em relação à certeza de que foi mesmo o réu o autor do furto, mesmo assim. O máximo que lhe pode ser atribuído é o furto de um botijão de gás, visto que os outros não foram presenciados pela vítima.
    E, dessa maneira, o valor do suposto furto a ser considerado é um terço do valor apontado, o que indica valor de pequena monta, devendo o réu ser agraciado pelo princípio da insignificância.
    Para estabelecer o padrão desse princípio, o Ilustre Relator do v. Acordão, secundado por seus pares da C. 2ª Câmara, estabeleceu o salário mínimo como parâmetro. Nessa linha, o valor do furto seria de meio salário mínimo.
    Porém, defendendo-se a tese de furto de um único botijão, teríamos o valor de cerca de R$ 190,00, ou seja, pouco mais de 1/6 do salário mínimo.
    Ademais, o valor da res, para fins de consideração de furto de bagatela, deve levar em consideração o potencial da vítima. O valor de R$ 50,00 possui conotações bem diversas para uma pessoa extremamente pobre e para uma pessoa extremamente rica.
    No caso em tela, a vítima foi a empresa de venda de botijões e, nessa seara, diante da evidente situação econômica dessa empresa, o valor de R$ 190,00 passa a ser insignificante, abarcando o princípio da insignificância” (págs. 8-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final,
    “[...] considerando-se a flagrante ilegalidade do ato praticado que mantém o paciente encarcerado, devidamente justificada, requer a concessão da ordem para relaxar o flagrante com base no que se expôs. Requer a concessão de medida liminar, expedindo-se de imediato alvará de soltura” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que ex officio, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento do HC 123.108/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria de votos, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 
    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Na esteira desse entendimento, cito a ementa do seguinte precedente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126.174-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).
    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. Esta Corte Superior tem entendido que, mesmo sem configurar reincidência, a habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    Impende ressaltar, também, que na sentença condenatória de primeiro grau consta o reconhecimento pelo magistrado de que “[o] réu é reincidente, inclusive específico” (pág. 7 do documento eletrônico 2). 
    Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias inferiores, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
    Todavia, é caso de conceder-se a ordem de habeas corpus, de ofício, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.
    Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 128.714/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 16/12/2015).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF) para determinar que a sanção privativa de liberdade imposta ao paciente seja cumprida inicialmente em regime aberto.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator